Tribunal: TJMT
Processo: 1027423-95.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027423-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), ROZILDA GUIMARAES ABREU - CPF: 513.941.031-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), KENNY MATEUS YAMADA BARBOSA - CPF: 088.988.959-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTORA RURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VULNERABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por produtora rural, ao fundamento de que a existência de contratos de crédito rural no valor de R$ 1,7 milhão e o valor da causa fixado em R$ 1,4 milhão indicam capacidade econômica da parte para arcar com os encargos processuais, os quais, inclusive, podem ser parcelados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física, a existência de contratos de financiamento rural em montante expressivo é suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A declaração firmada por pessoa física de que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 4. A presunção, contudo, pode ser elidida mediante prova em sentido contrário, sendo legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando demonstrada, por dados objetivos constantes dos autos, a incompatibilidade da alegação com a realidade econômica da parte.

5. No caso concreto, os contratos de crédito rural firmados pela recorrente, no valor total de R$ 1,7 milhão, evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. Para a obtenção de tais financiamentos, presume-se que foram apresentados bens, garantias e capacidade produtiva, denotando estrutura empresarial consolidada.

6. A atividade agrícola desenvolvida em tal escala não se coaduna com o conceito jurídico de pobreza legal para fins de concessão da gratuidade, não sendo admissível que eventuais dificuldades de fluxo de caixa justifiquem o afastamento do recolhimento das custas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa, podendo ser elidida por elementos objetivos que indiquem capacidade econômica. 2. Contratos de financiamento rural de valor expressivo são aptos a demonstrar incompatibilidade com o estado de hipossuficiência necessário à concessão da gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no AI 1033185-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19.03.2025; TJMT, ApC 1032964-59.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Rozilda Guimarães Abreu
contra a decisão monocrática de Id. 266142774, a qual manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela recorrente, produtora rural, sob o fundamento de que os contratos de crédito rural por ela firmados, no montante de R$ 1,7 milhão, bem como o valor atribuído à causa, fixado em R$ 1,4 milhão, evidenciam a existência de capacidade financeira para o pagamento das custas processuais, as quais, inclusive, podem ser parceladas.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão ora impugnada não apresentou elementos concretos aptos a desqualificar sua declaração de hipossuficiência, afrontando, assim, a presunção legal estabelecida nos §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Aduz que o ordenamento jurídico presume verdadeira a declaração de insuficiência financeira apresentada por pessoa física, a qual somente pode ser elidida por meio de prova inequívoca constante dos autos, o que, segundo a recorrente, não ocorreu no caso concreto.

Afirma, ainda, que a decisão agravada carece de fundamentação idônea quanto à suposta suspeita sobre sua condição econômica, não podendo eventuais contratos de crédito rural, por si sós, serem interpretados como indicativos de capacidade financeira, uma vez que podem, na realidade, evidenciar situação de endividamento.

Invoca, por fim, o direito constitucional à assistência jurídica integral e gratuita e requer o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Alternativamente, pleiteia a concessão de prazo para apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Em consonância com o anteriormente exposto, a parte recorrente objetiva a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade judiciária — formulado na qualidade de agricultora — e, adicionalmente, determinou o recolhimento das custas recursais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme consta no documento Id. 266142774.

Cumpre salientar que o indeferimento do referido benefício legal exige a existência de fundamentos sólidos e devidamente justificados, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ressalte-se, ainda, que a declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Da análise do conteúdo dos autos, depreende-se que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido à parte que o requer mediante "simples afirmação" de hipossuficiência econômica, conforme interpretação legal conferida ao dispositivo pertinente.

Todavia, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que demonstra que a mera declaração de pobreza não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício. Referido documento não possui presunção absoluta, sendo necessário avaliar se há, nos autos, elementos que corroborem a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento da subsistência própria ou familiar.

Dessa forma, é legítimo ao Magistrado indeferir o pedido quando inexistirem nos autos elementos que comprovem a situação de vulnerabilidade econômica invocada.

No caso em apreço, ao interpor o recurso de agravo de instrumento, a parte recorrente requereu a concessão da gratuidade judiciária, tendo anexado documentação complementar à petição inicial. Posteriormente, em decisão interlocutória, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, com determinação de intimação da parte agravada para manifestação (Id. 242879198).

Entretanto, constatou-se a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a alegada fragilidade financeira da recorrente.

A decisão monocrática impugnada, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado por agricultora, encontra-se devidamente fundamentada em critérios objetivos de ordem econômica. Os contratos de financiamento rural firmados pela recorrente, no expressivo montante de R$ 1,7 milhão, evidenciam capacidade econômica incompatível com a condição de hipossuficiência alegada. Para obter financiamentos dessa magnitude, é razoável presumir que a produtora tenha demonstrado, junto às instituições financeiras, a existência de patrimônio relevante, garantias substanciais e significativo potencial produtivo.

Ademais, revela-se incongruente a alegação de incapacidade de arcar com os custos do processo, quando a recorrente atua em operações financeiras cujo valor ultrapassa o montante da própria causa (R$ 1,4 milhão). A atividade agrícola, em tal escala, pressupõe estrutura organizacional consolidada, com bens imóveis, maquinários e capacidade mercantil que não se coadunam com a condição de vulnerabilidade econômica.

O benefício da gratuidade judiciária é destinado exclusivamente àqueles que comprovadamente não possuem meios de suportar os encargos processuais sem prejuízo da própria subsistência, não se aplicando a empreendedores que eventualmente enfrentem dificuldades momentâneas de liquidez ou oscilações em seu fluxo financeiro.

Dessa maneira, os argumentos apresentados pela parte recorrente mostram-se insuficientes para infirmar a decisão agravada, pois não demonstram sua inadequação nem apresentam elementos hábeis à sua reforma.

A propósito do tema, colacionam-se precedentes desta Corte:

“
AGRAVO
INTERNO EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO –ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA– INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a
gratuidade
judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a sua flagrante deserção
.
Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.”
(N.U 1033185-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1º, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032964-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)(grifei)

Dessa forma, diante da ausência de fundamentos relevantes que justifiquem a modificação do entendimento anteriormente firmado,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se, na íntegra, os termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025